Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001562-15.2021
AGRAVANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.
AGRAVADOS: L. D. A. D. E OUTRA, REPRESENTADAS POR JANAINA REBUCCI DEZANETTI.
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
Compulsando os autos verifico que a parte agravante, embora tenha apresentado a petição de Id. 74936977, não comprovou o recolhimento do preparo nos termos da legislação vigente.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RECOLHIMENTO DO PREPARO, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Não obstante o fato de a parte agravante juntar aos autos o comprovante de pagamento dentro do prazo de cinco dias, denota-se que o recolhimento, efetivamente, ocorreu em 04.02.2021, data diversa da interposição do presente recurso, que é 03.02.2021.
Noutras palavras, tendo a parte agravante recolhido o preparo um dia após o ato de interposição – e não juntado apenas o comprovante –, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma dobrada.
Em face desta constatação, determino a intimação da recorrente, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR